Tribunal: TJMT
Processo: 0006851-75.2015.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006851-75.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELANTE), SEBASTIAO BATISTA DE MACEDO (APELANTE), MIRELA MARIA MACEDO - CPF: 219.174.758-29 (APELANTE), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA DE MACEDO - CPF: 172.714.288-87 (APELANTE), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELA MARIA MACEDO - CPF: 219.174.758-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DE MACEDO - CPF: 172.714.288-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS HOSPITALARES EM ATERRO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATADA PARA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Juína contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, responsabilizando o ente municipal pelo descarte inadequado de resíduos hospitalares, em razão de falhas na fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser imputada ao Município de Juína, por omissão na fiscalização do descarte dos resíduos hospitalares, bem como analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental é objetiva, conforme art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo imputada ao ente público independentemente de culpa, uma vez que a omissão no dever de fiscalização contribuiu para o dano ambiental.
4. O Município de Juína possui dever de gestão integrada e fiscalização dos resíduos sólidos, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.305/2010, incumbindo-lhe assegurar a correta destinação dos resíduos, especialmente os de natureza perigosa, como os resíduos hospitalares.
5. O valor fixado para danos morais coletivos atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade ambiental por danos decorrentes de má gestão e omissão na fiscalização de resíduos sólidos pelo ente público é objetiva e não se afasta pela contratação de empresa para coleta e destinação final dos resíduos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.305/2010, art. 10; CF/1988, art. 23, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação n° 0001306-63.2014.8.11.0088, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024. TJ-MT, Reexame Necessário n° 0007056-93.2003.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013. TJ-MT, Agravo Interno no Recurso de Apelação n° 1002843-10.2020.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos da ação civil pública n.º 0006851-75.2015.8.11.0025, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID
.
215590306):

“
Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDAS-EPP
, visando à reparação dos danos ambientais constatados pelo descarte inadequado de resíduos de saúde.

Conforme consta na exordial, no dia 06/10/2015, agentes ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) realizaram vistoria no aterro sanitário do município de Juína/MT e constataram o descarte inadequado de resíduos de saúde perfuro cortantes na vala séptica de resíduos de serviços de saúde.

Com isso, lavrou-se o auto de infração n. 131502, auto de inspeção n. 11367 e auto de notificação n. 108641.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação dos réus à recuperação integral do dano ambiental consistente em:
(i) realizar a limpeza e manutenção da área isolada da vala de resíduo de serviços de saúde; (ii) realizar a manutenção da cobertura metálica da vala de resíduos de serviço de saúde, consertando a abertura feita na lateral da abertura metálica; (iii) descartar adequadamente os resíduos de serviço de saúde depositados inadequadamente na lateral da vala, o mais breve possível por se tratar de perfuro cortantes; e (iv) instalar placa de identificação da vala de resíduo de serviço de saúde, com sinalização de risco biológico. Pleiteou, ademais, pela fixação de danos morais coletivos, a ser revertido para o Fundo Estadual do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso.

Juntou o Inquérito Civil n. 001599-039/2013, instaurado na 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Juína.

A inicial foi recebida em ID. 64644364 - Pág. 8, sendo determinada a citação dos requeridos.

Após citação, o Município de Juína/MT apresentou contestação (ID. 64644364 - Pág. 17), momento em que alegou, em síntese, que todas as medidas para recuperação do dano ambiental descritas no auto de notificação n. 108641 foram cumpridas. No que tange ao material perfuro cortante, arguiu que a pessoa jurídica Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP é a responsável pela coleta do lixo hospitalar. Na oportunidade, protestou pela produção de todas as provas admitidas e arrolou três testemunhas. Por fim, requereu a improcedência da ação.

A requerida Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP, apresentou contestação em ID. 64644365 - Pág. 4, oportunidade em que arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não foi responsável pelos eventos ilícitos descritos na exordial, uma vez que todo material coletado pela contestante nas Unidades de Saúde do Município de Juína, foram transportados a Cuiabá/MT. No mérito, sustentou a impossibilidade jurídica do pedido de dano moral coletivo. Subsidiariamente, requereu que o Município de Juína/MT junte aos autos a informação de quantas unidades de saúde particulares encontram-se instaladas na área do aterro sanitário do Município, bem como pugnou pela produção de prova oral. No mérito, pleiteou pela improcedência da demanda. Ao final, juntou documentos.

No mesmo sentido, foi a contestação apresentada por Mirela Maria (ID. 64644377 - Pág. 34).

A impugnação à contestação foi apresentada (ID. 64644378 - Pág. 13).

Realizou-se audiência de conciliação, que restou infrutífera. Ao final, prolatou-se a seguinte decisão “
Converto a instrução em julgamento e determino a conclusão dos autos para as deliberações de estilo
” (ID. 64644378 - Pág. 56).

O feito foi saneado (ID. 90721632 - Pág. 1), momento em que: (i) foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP; (ii) determinou-se a exclusão de Mirela Maria Macedo do polo passivo da demanda, uma vez que esta não consta como requerida na ação proposta; (iii) fixaram-se como pontos controvertidos: a existência de dano ambiental e sua extensão; e (iv) fixou-se o ônus da prova aos requeridos, conforme entendimento dominante no Eg. STJ.

(...)

As partes apresentaram alegações finais.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É a síntese do necessário.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda estabelecer a ocorrência do dano ambiental e, consequentemente, o cabimento da condenação das requeridas a obrigação de fazer e pagamento de indenização por dano ambiental e dano moral difuso.

II.a) Da existência do Dano Ambiental:

À míngua de uma definição legal exauriente e clara de dano ambiental, tem a doutrina especializada se debruçado para o cumprimento da desafiadora tarefa
1
.

No dizer sempre expressivo de Délton Carvalho:

Os danos ambientais, em sua dimensão coletiva, consistem em agressões ocasionadas diretamente ao meio ambiente, em sua dimensão de macrobem, afetando, por isso, interesses transindividuais (difusos ou coletivos stricto sensu). Partindo do pressuposto de que o art. 225 da Constituição Federal caracteriza o meio ambiente como bem de uso comum do povo, a sua tutela repercute na promoção da qualidade de vida, através da proteção direta de sua dimensão ambiental (qualidade ambiental). O dano ambiental coletivo configura-se na lesão ao meio ambiente unitário, autônomo, coletivo e indivisível, ou seja, ao macrobem, o que lhe confere o status de um direito inalienável, irrenunciável e imprescritível.

Nada obstante, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) delimitou as noções de degradação da qualidade ambiental – “
a alteração adversa das características do meio ambiente” (art. 3º, II) – e de poluição – “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (art. 3º, III)
"
3
.

Ao que se infere dos autos, constata-se inequívoco dano ambiental, ocasionado pelo descarte irregular de resíduos de serviços de saúde no aterro sanitário do Município de Juína/MT.

Primeiramente, imperioso destacar as principais conclusões lavradas no Relatório Técnico n. 048/13/DUD/JUÍNA/SEMA, que apontam a irregularidade no descarte dos materiais de saúde:

“No dia desta vistoria havia Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) depositados no interior da vala, sendo que estes não estavam aterrados. Observou-se que os resíduos estavam acondicionados em sacos brancos leitosos e também em caixas de papelão de cor amarela, denominadas popularmente por "Descarpack ou Descartex", sendo que este tipo de embalagem e específica para acondicionar perfuro-cortantes. Também foram constatados resíduos acondicionados em caixas de papelão simples e em garrafas plástica S "PET". Visualizou-se o depósito de RSS diretamente no interior da vala sem nenhum tipo de acondicionamento;

Constatou-se a necessidade de limpeza da vegetação no entorno da vala de RSS, como também, manutenção no sistema manual de abertura e fechamento da cobertura de metal”.

Registre-se que o referido documento possui presunção iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

Tal conclusão se deve ao princípio da legalidade e destina-se a dar celeridade e segurança jurídica às atividades do poder público.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles
4
:

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário.

Neste caso, tenho que as requeridas não lograram êxito em desconstituir a presunção de veracidade que gozam os documentos juntados pelo Ministério Público.

Outrossim, em consonância com o relatado pelos agentes ambientais, têm-se as imagens obtidas pelo Ministério Público, no bojo do Inquérito Civil n. 001599-039/2013, ratificam o descarte irregular dos materiais e denotam, mais uma vez, a ocorrência de dano ambiental.

O lançamento
in natura
a céu aberto de resíduos de saúde, viola às diretrizes das Políticas Nacional (art. 47 da Lei Federal nº 12.305/2010), que assim dispõe:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público.

É de conhecimento geral que o descarte irregular de resíduos, sobretudo daqueles relacionados a saúde, afetam o equilíbrio do ecossistema local e favorecem a proliferação de doenças infectocontagiosas, além de criem condições adversas às atividades sociais e econômicas da comunidade.

Pelas provas carreadas aos autos, resta comprovado, a evidência, a ocorrência dano ambiental no aterro sanitário do município de Juína/MT, conforme descrito pelo Ministério Público na exordial.

II.b) Da responsabilidade pela reparação:

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso e transgeracional, é considerado um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do art.225daMagna Carta,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de efende-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Lado outro, cediço que aos Municípios compete a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local (art.30,V, daCF/88), incluindo-se nestes o saneamento básico atinente e o adequado tratamento dos resíduos sólidos/lixo gerados pela população respectiva.

Nesse sentido, a Lei Federal n.12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art.10, dispõe:

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Ademais, o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 expõe que: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
”.

Outrossim, o art. 3º, IV, da lei 6.938/1981 preceitua que o poluidor será o responsável pela reparação dos danos ambientais, assim considerado “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”.

In casu, observa-se que tanto o Município Juína quanto a pessoa jurídica Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP provocaram o dano ambiental descrito na inicial, com o lançamento de resíduos sólidos de saúde ao ar livre, em inobservância às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (art. 47 da Lei Federal n. 12.305/2010).

Quanto à responsabilidade de Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP
, tem-se que restou cabalmente comprovado aos autos que a requerida era a responsável pelo transporte de resíduos das Unidades de Saúde do Município de Juína/PR até aterro sanitário do Município.

(...)

Assim, além da testemunha ouvida em sede Judicial ter sido enfática que Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP era a responsável pela coleta dos materiais de saúde, as mídias juntadas aos autos ratificam que a requerida realizava o descarte do material no aterro sanitário do Município.

Por essas razões, tem-se que a requerida Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDAS-EPP provocou dano ambiental como poluidor direto, posto que efetuou o descarte indevido de resíduos de saúde no aterro sanitário do Município.

Quanto ao Município de Juína/MT
, cabe rememorar que o art. 23, VI, da CF atribuiu competência comum no que se refere à proteção do meio ambiente. Desse modo, “Há responsabilidade do Estado ainda que, por meios apenas indiretos, contribua para a consolidação, agravamento ou perpetuação dos danos experimentados pela sociedade
” (AgInt no REsp 1.326.903/DF, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.4.2018, grifei).

Em análise dos autos, salta aos olhos a ineficácia do gerenciamento/fiscalização da destinação de resíduos sólidos de saúde por parte do Município de Juína/MT. Nesse cenário, imperioso reconhecer a responsabilidade objetiva do Município por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –RESPONSABILIDADEAMBIENTAL– SOLIDARIEDADE ENTRE O ENTE MUNICIPAL E ESTADUAL – OMISSÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A jurisprudência Predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Logo, não há que se falar em sua exclusão do polo passivo da ação civil pública intentada contra o Município, que visou a reparação do dano ambiental causado por omissão pública.

2 -
A responsabilidade ambiental civil é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco integral, motivo pelo qual basta a comprovação do danoe do nexo de causalidade para responsabilização do agente, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões ocorridas ao meio ambiente, circunstância que melhor atende aos anseios da comunidade no direito de fruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente)
. (N.U 0001253-82.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Tal entendimento resultou na edição da Súmula n. 652 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

Súmula 652. STJ. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

Em síntese, ambas as requeridas são solidariamente responsáveis pelos danos ambientais, sendo a execução subsidiária em relação ao Município de Juína/MT.

II.c) Da obrigação de fazer:

O art. 3º da Lei 7.347/85, que dispõe que "aaçãocivilpoderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento deobrigaçãodefazerou nãofazer
".

Conforme entendimento reiterado pelo Eg. STJ “
A exegese do art. 3º da Lei 7.347 /85 ‘A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'), a conjunção 'ou' deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins
” (STJ - AgInt no AREsp: 1217162 RS 2017/0319728-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020).

Na presente demanda, o Ministério Público requereu a condenação das requeridas as seguintes obrigações:

(i) realizar a limpeza e manutenção da área isolada da vala de resíduo de serviços de saúde;

(ii) realizar a manutenção da cobertura metálica da vala de resíduos de serviço de saúde, concertando a abertura feita na lateral da abertura metálica;

(iii) descartar adequadamente os resíduos de serviço de saúde que foram depositados inadequadamente na lateral da vala, o mais breve possível por se tratar de perfuro cortantes; e

(iv) instalar placa de identificação da vala de resíduo de serviço de saúde, com sinalização de risco biológico.

Não obstante, em sede de contestação, o Município de Juína/MT afirmou todas as medidas para recuperação do dano ambiental descritas no auto de notificação n. 108641 foram cumpridas.

Conforme teor do ofício CI 214/2015, datado de 16/10/2015, o Secretário Municipal de Infra Estrutura ratificou que as medidas elencadas nos itens (i) e (iv) foram realizadas.

(...)

Nesse cenário, constata-se que não há obrigação de fazer a ser reconhecida, posto que o requerido pelo Parquet
já fora cumprido pelo Município de Juína/MT.

II.d) Danos morais coletivos:

Especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Isso porque, tratando-se o dano moral de uma espécie de lesão a direito personalíssimo, como lesão a direito fundamental (quer individual quer coletivo), a sua relação com o meio ambiente é cristalina.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de toda a coletividade, devendo os danos a ele acarretados, sejam patrimoniais ou extrapatrimoniais, ser devidamente reparados. Necessária, em tempos de crise ambiental, a adoção de um novo enfoque sobre o regime de responsabilidade civil, compreendido de maneira mais abrangente.

Para o Eg. Superior Tribunal de Justiça, os danos morais coletivos em sede ambiental são presumidos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1.
Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração
. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). (STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Dos elementos carreados aos autos, depreende-se que a conduta das requeridas, com o descarte irregular de lixo hospitalar, afrontou de sobremaneira a saúde e o bem-estar da comunidade. É de fácil constatação a presença de inúmeros insetos e aves transmissores de doenças. Ademais, o depósito de material de saúde, muitas vezes infectado, diretamente ao solo, acarreta evidentes prejuízos a fauna e a flora do local.

Passa-se, então, à análise doquantuma ser fixado a título de dano moral coletivo.

A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, “na fixação da indenização pordanosmoraisem decorrência dedanoambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelosdanosmoraisexperimentados por aquele que fora lesado
” (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014; (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Assim, “O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
” (N.U0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

No caso dos autos, trata-se de depósito de resíduos sólidos de saúde diretamente no solo sem manejo e armazenamento adequados. Com essas considerações,verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual o fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora e
CONDENO
os requeridos
MUNICÍPIO DE JUÍNA
e
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA
:

1) À OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na manutenção da área degradada da vala de resíduo de serviços de saúde;

2) À OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na manutenção da cobertura metálica da vala de resíduos de serviço de saúde;

3) À OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na instalação de placa de identificação da vala de resíduo de serviço de saúde, com sinalização de risco biológico;

4) À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em não descartar de forma incorreta resíduos sólidos da área da saúde em aterros sanitários comuns;

5) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO pelo dano moral coletivo, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso;

6) Ao pagamento de custas e despesas processuais.

JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela parte Autora de descarte adequado dos resíduos de serviço de saúde que foram depositados no ano de 2013, na lateral da vala séptica de resíduos de serviços de saúde do Município de Juína/MT.

Sobre o valor da condenação em danos morais deverá incidir correção monetária pelo INPC/IGP-DI, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da primeira autuação (Súmula 54 do STJ).

Em razão da simetria entre os autores e réus da ação civil pública, descabe a condenação em honorários advocatícios e custas da parte requerida nesta ação (ACP), quando inexistente má-fé, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ARQUIVEM-SE com baixa e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juína/MT,
datado e assinado digitalmente.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, alega a parte apelante que a responsabilidade pelo dano ambiental não pode ser atribuída ao MUNICÍPIO DE JUÍNA, pois todas as medidas administrativas e operacionais para o adequado gerenciamento e fiscalização dos resíduos de saúde foram devidamente adotadas. Sustenta que o dever de proteção ambiental foi cumprido, e que eventuais falhas no descarte não decorrem de omissão do ente público, mas de terceiros, afastando assim sua responsabilidade no ocorrido.

Aduz ainda que

“(...)
No caso em questão, não há provas de que o Recorrente e a empresa prestadora de serviços (a qual, uma vez contratada, tem o condão de atrair a responsabilidade do Município) praticou a conduta que resultou no dano ambiental objeto dos presentes autos. Observe-se que o dano foi imputado às partes unicamente em razão do contrato administrativo havido entre elas, mas não houve quaisquer diligências no sentido de evidenciar que a conduta (comissiva ou omissiva) foi cometida pela Recorrente ou pela prestadora de serviços”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“I – dar integral provimento ao presente recurso de apelação, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, haja vista que divorciados de elementos fático-jurídicos capazes de fazê-los prosperar; ou

III – na mais remota hipótese de não ser esse o entendimento desta Egrégia Corte, seja concedido o provimento recursal para o fim de, ao menos, afastar a indenização por danos morais coletivos ou, ainda, reduzir o valor fixado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 215590313.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer

(ID. 227632666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra sentença a proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos da ação civil pública n.º 0006851-75.2015.8.11.0025, q
ue julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, condenando o MUNICÍPIO DE JUÍNA e a empresa MÁXIMA AMBIENTAL à obrigação de reparar os danos ambientais e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, valores a serem revertidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (ID. 215590306).

Inicialmente, cumpre salientar que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade atribuída ao MUNICÍPIO DE JUÍNA pelo dano ambiental decorrente do descarte inadequado de resíduos de saúde no aterro sanitário municipal, bem como na análise das obrigações de recuperação da área degradada e do pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Nesse contexto, cabe destacar que a responsabilidade pelo dano ambiental, nos termos da Constituição Federal, é objetiva, conforme previsto no art. 225, §3º, que dispõe:

"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

Além disso, o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) reforça que:

“§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso em análise, restou cabalmente comprovado nos autos, por meio de relatórios técnicos e vistoria realizada pela SEMA/MT (ID. 21591178 – páginas 4/22), que houve o descarte inadequado de resíduos hospitalares no aterro sanitário do Município de Juína.

Como cediço, o auto de infração firmado por agentes púbicos, como todo ato administrativo, goza de presunção de veracidade e, embora seja relativa, como é próprio a todos os atos administrativos, incumbe ao interessado desconstituí-lo, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (DECRETO ESTADUAL Nº 44.844/08) - DUPLICIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC/52015) - DESPROVIMENTO DO RECURSO. O proprietário tem responsabilidade de ordem objetiva pelo dano ambiental causado e o dever de recuperação da área danificada em sua propriedade - Como cediço, o auto de infração firmado por agentes púbicos - como todo ato administrativo - goza de presunção de veracidade e, embora seja relativa, como é próprio a todos os atos administrativos, in- cumbe ao interessado desconstituíla, como impõe a regra cogente do art. 373, I, do CPC/2015, que veicula norma de distribuição dos ônus da prova - Recurso improvido”.

Desse modo, a responsabilidade do Município está fundada em sua omissão no dever de fiscalização, conforme dispõe o art. 23, VI, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, Estados e Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Assim, o ente municipal tem o dever de garantir a correta destinação dos resíduos sólidos, especialmente os de natureza perigosa, como os resíduos hospitalares.

Ademais, a Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), em seu art. 10, atribui aos Municípios a responsabilidade pela gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seu território, sendo o ente municipal corresponsável pela fiscalização e correta destinação dos resíduos de saúde, senão vejamos:

“Art. 10.

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.”

Assim, ainda que o apelante argumente que a empresa Máxima Ambiental era responsável pelo transporte e destinação final dos resíduos, tal alegação não afasta sua responsabilidade, uma vez que a má gestão e a omissão na fiscalização por parte do Município contribuíram para a perpetuação do dano ambiental. Dessa forma, a responsabilidade objetiva, aplicável no âmbito ambiental, independe de culpa, e basta a comprovação do nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano causado, como se verificou no caso concreto.

Quanto ao fato da existência de outros estabelecimentos de saúde no município, que segundo o apelante
“podem ter sido responsáveis pelos descartes irregulares”
não exclui a responsabilidade objetiva do Município de Juína, ora apelante, tendo em vista sua omissão de cumprimento adequado do dever de fiscalizar e evitar a concretização ou agravamento do dano ambiental causado no local.

Vejamos trecho do Relatório Técnico n.º 048/13/DUD/JUINA/ SEMA narrando a constatação da vistoria
in loco
na data 03.06.2013, o qual merece destaque:

“No dia desta vistoria havia Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) depositados no interior da vala, sendo que estes não estavam aterrados. Observou-se que os resíduos estavam acondicionados em sacos brancos leitosos e também em caixas de papelão de cor amarela, denominadas popularmente por "Descarpack ou Descartex", sendo que este tipo de embalagem e específica para acondicionar perfurocortantes. Também foram constatados resíduos acondicionados em caixas de papelão simples e em garrafas plástica S "PET". Visualizouse o depósito de RSS diretamente no interior da vala sem nenhum tipo de acondicionamento”

Assim, no presente caso, ao contrário do que alega o apelante, existe a responsabilidade objetiva que os obriga a promover a reparação do dano causado, em razão da conduta omissiva com sua ineficácia do gerenciamento/fiscalização da destinação de resíduos sólidos de saúde.

DO PEDIDO DE EXCLUSAO DO DANO MORAL COLETIVO

Como cediço, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No caso dos autos, a omissão do MUNICÍPIO DE JUÍNA frente critérios técnicos e medidas de proteção ambiental e a saúde pública, contribuiu para que problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças moscas, mosquitos, baratas, entre outros, geração de odores desagradáveis e principalmente poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume persistisse no local, gerando dano ao meio ambiente e toda coletividade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (descarte inadequado de resíduos de saúde em aterro sanitário) e o dano ambiental em questão, as indenizações pecuniárias se mostram como medidas cabíveis, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

Outrossim,

“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...)
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 14.09.2015).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte recorrente e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença quanto ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

No que tange ao pedido de redução da indenização, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, o valor fixado cumpre seu papel pedagógico, punitivo e reparatório, atendendo ao objetivo de compensar a coletividade pelo dano causado e desestimular futuras condutas lesivas ao meio ambiente.

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem,
pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que

“a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”.
(REsp n.º 1.180.078 - MG).

Destaco, outrossim, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
da CF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024